Tribunal: TJDFT
Processo: 0000182-81.2009.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Pronúncia. Pretensão de julgamento perante Tribunal de Justiça, quando a competência para este tipo de delito é de Tribunal do Júri. Os embargos de declaração, conforme disposições do artigo 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a corrigir obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, sendo inadmissível com a pretensão de rediscutir matéria com o intuito de alterar o entendimento do julgador.

2. Mesmo para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgado teça minuciosos argumentos sobre as matérias reservadas aos Tribunais de Apelações, e sobre dispositivos legais mencionados pelas partes, cabendo-lhe tão somente esclarecer os motivos que levaram à determinada conclusão, principalmente em se tratando de uma pronúncia, que com a Reforma do Código de Processo Penal deixou de ser a base do juízo de instrução, e sim do deferimento do julgamento perante tribunais populares; eis que os Tribunais Superiores têm outras atribuições, de dizerem se os direitos segundo espelhos constitucionais.

3. Negado provimento aos embargos de declaração.